Tribunal: TJES
Processo: 5033357-05.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033357-05.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: RG QUEIROZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5033357-05.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
RG QUEIROZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA ("GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA"). CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação ordinária para condenar a instituição financeira ré a restituir à parte autora o valor de R$ 3.500,00, a título de danos materiais, em decorrência de fraude bancária conhecida como "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe do WhatsApp".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira possui responsabilidade civil objetiva por danos materiais sofridos por consumidor que, ludibriado por estelionatário em contato telefônico e via aplicativo de mensagens, realiza voluntariamente transferências bancárias com o uso de suas credenciais e senhas pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes, tal regramento não se aplica quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

No caso concreto, o consumidor, de livre e espontânea vontade, seguiu as orientações do fraudador e efetuou as transações bancárias em seu próprio celular, sem a participação ou facilitação de prepostos do banco.

Inexistindo falha no sistema de segurança da instituição bancária ou fornecimento indevido de dados por seus prepostos, a fraude perpetrada exclusivamente pela atuação da vítima (engenharia social), que não buscou os canais oficiais para confirmar a veracidade do contato, caracteriza fortuito externo e afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"A concretização de fraude bancária (como o 'golpe da falsa central telefônica') mediante transferência voluntária de valores pelo próprio consumidor, induzido a erro por terceiros sem que haja falha no sistema de segurança ou participação da instituição financeira, configura fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, excluindo a responsabilidade civil do prestador de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC."

Dispositivos relevantes citados:

CDC (Lei nº 8.078/1990), art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479;

TJ-MG, Apelação Cível nº 5002180-11.2022.8.13.0707, Rel. Des. Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), 12ª Câmara Cível, j. 29.01.2024;

TJ-SP, Apelação Cível nº 10140078720228260590, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida

BANCO BRADESCO S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

RG QUEIROZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA .

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos (ID 18442416), nos termos do dispositivo a seguir:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: CONDENAR a requerida, BANCO BRADESCO S.A., a restituir à parte autora a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do efetivo prejuízo (data da transferência) e acrescidos de juros de mora a partir da citação. com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil)
.”.

Em sede recursal (ID 18442417), o recorrente, sustenta, em suma, a inexistência de falha no serviço. Alega a ocorrência de fraude externa por culpa exclusiva da vítima. Por essa razão, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por essa razão, pleiteia a reforma integral da sentença com a consequente improcedência dos pedidos autorais.

O autor não apresentou contrarrazões, conforme Certidão no ID 18442420.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, haja vista que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo.

No mérito, com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor foi vítima de um golpe, de forma que o meliante entrou em contato por telefone, via
Whatsapp
, segundo alega na inicial, identificando-se como novo preposto do Banco e orientando-o a acessar o chat do aplicativo para visualizar evento, o que não teria sido possível, mas no dia seguinte foram realizadas transações que não reconhecia.

Conforme se infere da própria narrativa dos autos, o autor/recorrido confiou no golpista, que utiliza o subterfúgio de estar atuando para salvar o consumidor da fraude, e realizou todas as operações passadas por este, atendendo a tudo o que lhe foi determinado.

Apesar de não constar da inicial, o autor efetivamente seguiu as orientações do golpista, tendo inclusive colocado sua filha em contato com o mesmo, em nítida violação ao dever de manter em segurança senha pessoal e intransferível. No ID 18441929 a referida situação é bem nítida, apesar do autor não ter anexado aos autos a integridade dos diálogos mantidos.

A tese defendida pelo recorrente é de culpa exclusiva do autor, bem como de que não pode ser responsabilizada por fraude perpetrada com a participação do próprio requerente, ou seja, o autor, infelizmente, foi vítima de um golpe realizado por telefone, possibilitando as movimentações em sua conta e busca ressarcimento junto à instituição que em nada contribuiu para o prejuízo.

Ainda que a parte autora demonstre o golpe sofrido, não há nos autos provas de que o requerido contribuiu para fraude. A questão relatada nos autos não é nova, sendo o caso típico de “golpe da falsa central de atendimento”.

Embora a Súmula 479 do STJ nos ensine que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, entendo que a mesma não se aplica ao caso em comento. Isso porque o fato de o autor ser consumidor não o coloca, necessariamente, como hipossuficiente técnico, sendo imperioso ainda registrar que o requerente, de livre e espontânea vontade, acabou seguindo as instruções do fraudador sem verificar a segurança do procedimento.

Ressalta-se que as instituições financeiras, por comumente se depararem com golpes cada vez mais sagazes, fazem ampla divulgação de medidas de proteção em seus canais oficiais, alertando sobre o “
phishing”
e a engenharia social.

Dessa forma, ao seguir os comandos solicitados, por ato voluntário do requerente em seu celular, sem a participação de qualquer preposto do banco recorrente, os fraudadores conseguiram realizar as transações questionadas.

Assim, de acordo com sua própria narrativa, é inegável que a fraude somente se perpetrou por sua atuação, pois este não buscou os meios oficiais de contato de sua agência para verificar a veracidade do contato, tendo optado por realizar todas as operações solicitadas, aperfeiçoando o golpe.

Desta forma, não há como responsabilizar a instituição ré, até porque quem ignorou os maiores indícios da fraude perpetrada foi o próprio requerente, sobretudo ao confiar piamente na ligação recebida.

No mais, no caso em tela, não verifico uma única conduta sequer do agente financeiro que tenha, no mínimo, facilitado a atuação dos supostos estelionatários. Todas as ações foram praticadas por terceiros por culpa exclusiva do autor, que acabou sendo enganado e entregou aos estelionatários acesso às suas credenciais e senhas. Se o mesmo acabou sendo enganado por terceiros, não pode transferir ao banco recorrente o prejuízo sofrido.

Da mesma forma, não há um mínimo de prova de que o banco recorrente, através de seus prepostos, tenha fornecido a terceiros as informações necessárias para a realização da fraude. Também não verifico que houve falha no sistema de segurança do banco, eis que o mesmo não tem responsabilidade contratual ou regulamentar (regramentos do BACEN) de bloquear as transações efetuadas pelos consumidores, mesmo que estas apresentassem valores fora dos padrões rotineiramente realizados, uma vez que foram atendidos todos os parâmetros de segurança (no caso, realizada pelo celular habilitado e com a utilização da senha pessoal).

Assim, entendo que não há nenhuma prova nos autos de que houve falha no sistema de segurança do recorrente, tendo em vista que a transação foi efetuada pelo próprio consumidor em favor dos golpistas.

No caso em tela, entendo que está configurada a exclusão de responsabilidade do banco prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. O fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores, eis que traz para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua e às permissões concedidas a terceiros através de seu dispositivo móvel, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços.

Colaciono precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - OFENSA À DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - GOLPE DO WHATSAPP - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. - Verificando-se que os argumentos deduzidos no recurso impugnam as razões de decidir da decisão, não há ofensa ao princípio da dialeticidade -
Diante da falta de demonstração de falha operacional ou prática de ilícito determinante para a consumação do golpe e sendo constatada a transferência voluntária de valores pecuniários por solicitação de estelionatário via "WhatsApp", resta caracterizada a ocorrência de fortuito externo que impede a responsabilidade civil objetiva
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002180-11.2022 .8.13.0707, Relator.: Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/01/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024). [Grifo Nosso].

APELAÇÃO. Ação ordinária de indenização por danos materiais e morais.
Autora vítima de fraude. Transferência de valores para conta de terceiro por iniciativa da própria consumidora. Troca de mensagens com o golpista através de aplicativo de mensagens (WhatsApp). Ausência de ingerência nos serviços prestados pelas requeridas. Culpa exclusiva da consumidora e de terceiro. Excludente de responsabilidade verificada
. CDC, art. 14, § 3º, I e II. Nexo causal rompido. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10140078720228260590 São Vicente, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 20/06/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024). [Grifo Nosso].

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que enganado por terceiros, permitiu que estes realizassem as transações e transferências bancárias discutidas, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrente, improcedem os pedidos iniciais, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC. Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 18442416 para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Recurso: Recurso Inominado Cível

Processo: 5033357-05.2025.8.08.0035

Juízo: Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital – 4º Juizado Especial Cível

Juiz(a): Idelson Santos Rodrigues

Recorrente: Banco Bradesco S.A.

Recorrido: RG Queiroz Comercio e Representacoes Ltda

Resumo do voto: Voto divergente para negar provimento ao recurso inominado interposto pela instituição financeira ré, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que a condenou à reparação de danos materiais. A ocorrência de fraude eletrônica operada por meio de engenharia social ("golpe da falsa central de atendimento") constitui risco inerente à atividade bancária tecnológica e caracteriza legítimo fortuito interno, o que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora e inviabiliza o acolhimento da excludente fundada em culpa exclusiva do consumidor.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Fraude bancária cometida por terceiro ("golpe da falsa central de atendimento"). Engenharia social e fortuito interno. Responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença de primeiro grau que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a instituição financeira recorrente ao pagamento de R$ 3.500,00, a título de indenização por danos materiais, decorrente de desfalque patrimonial provocado por fraude eletrônica em favor de conta de terceiro.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de movimentações financeiras pelo próprio correntista, quando induzido a erro por meio de engenharia social ("golpe da falsa central de atendimento"), caracteriza excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou fortuito interno inerente ao risco do negócio bancário virtual.

III. Razões de decidir

3. O fornecedor de serviços responde de forma objetiva, independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação dos serviços, com base na teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14, caput).

4. Os ilícitos operados por terceiros no âmbito de movimentações bancárias, ainda que sob a roupagem de engenharia social ou manipulação psicológica de falsa central telefônica de atendimento, constituem fortuito interno, pois diretamente vinculados aos riscos da disponibilização de plataformas tecnológicas no mercado de consumo, aplicando-se o entendimento sumulado no verbete nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Pertence ao estabelecimento bancário o dever de vigilância e segurança eletrônica preventiva para rastrear, identificar e bloquear transações que fujam por completo ao perfil habitual de consumo do correntista, de modo que a consumação de transferências Pix em circunstâncias atípicas evidencia defeito na segurança legitimamente esperada e impõe o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenação da recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995. 1. A vulnerabilidade de sistemas eletrônicos de pagamento que viabiliza a consumação de desfalques financeiros atípicos por engenharia social caracteriza fortuito interno e defeito na prestação do serviço. 2. A atuação fraudulenta de terceiros não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, restando inadequada a invocação de culpa exclusiva do consumidor se evidenciada a quebra do dever de segurança.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, caput e § 3º, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-ES, Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados:
LJE, art. 55; CDC, art. 39, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, arts. 373, II, 487, I, 517 e 782, §§3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema Repetitivo 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema Repetitivo 972).

Documentos relevantes citados:
IDs 18426389 e 18426392 (laudos fotográficos e propostas de adesão).